Tribunal: TJDFT
Processo: 0748239-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0748239-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IRACILDES DIAS MACIEL AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Com o advento do vigente Código de Processo Cível, Lei no 13.105/2015, passou-se a observar ainda mais a aplicação de princípios cooperativos como norte de atuação para os atores do processo, além do franco estímulo a solução consensual dos conflitos, como forma de racionalizar a utilização do instrumento processual – e da conseqüente movimentação da máquina judiciária –, para a resolução de conflitos. Afinal, no que toca às normas fundamentais prevista nesse Diploma, preceitua seu art. 1o que “O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.”, e seu art. 3o, §2o, que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.” Estatui seu art. 6o que “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”, e seu art. 8o prevê que “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”. No caso, compulsando atentamente os autos de origem (0722653-19.2019.8.07.0001), verifica-se que em impugnação à penhora a executada, ora agravante, a par de se defender tecnicamente no feito, propôs, ao final, a realização de acordo (Id. 69654362 – Págs. 13/14), o que fora aceito pela exequente, ora agravada, em sua conseguinte manifestação (Id. 72519213 – Pág. 04), ainda que, antes, tenha sido necessário apresentar razões técnica de defesa aos argumentos processuais então levantados pela parte adversa naquela ocasião. Ao lavrar a decisão agravada, embora tenha se atentado e relatado esse fato, o d. Juízo a quo acabou por não promover a solução consensual do presente conflito entre as partes (Id. 75099019), o que se mostrou plenamente viável. Cediço que as partes podem entabular acordo para por fim ao processo independentemente da atuação, participação ou intermediação do juiz, contudo, na hipótese, tal providência mostrava-se claramente possível, bem como a melhor a ser adotada, frente os ditos objetivo e normais fundamentais do processo. Portanto, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, digam nos presentes autos recursais sobre a possibilidade de efetivação do acordo já proposto ou se houve a sua realização. Vindo o acordo a ser entabulado, seus termos devem ser apresentados ao d. Juízo a quo para homologação e eventual a extinção do processo na origem, o que ocasionaria a perda do objeto do presente recurso, tudo em cenário que melhor atenderia aos fins da Ordem Jurídica como meio de pacificação dos conflitos. Findo o aludido prazo, tornem-se os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator